Tribunal: TJDFT
Processo: 0004517-36.2015.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PROCESSO SUSPENSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO PRESCRICIONAL. TRIENAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AFASTADA. ERRO DE PROCEDIMENTO.

1. Tratando-se de cobrança de aluguéis, o prazo prescricional aplicável é o de 3 anos disposto no art. 206, §3o, inciso I, do Código Civil.

2. Por sua vez, o cumprimento de sentença e a prescrição intercorrente observarão o mesmo prazo, nos termos do art. 206-A do mesmo Diploma Legal e do procedimento disciplinado pelo art. 921 do Código de Processo Civil.

3. Apelação cível conhecida e provida. Sentença cassada.